Tribunal: TJDFT
Processo: 0726886-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DO PASSE LIVRE. TRANSPORTE GRATUITO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. AUTOR POSSUIDOR DE ARTROSE QUE LHE DIFICULTA A LOCOMOÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o autor solicitava a carteira do Passe Livre, a fim de que lhe fosse assegurado o transporte público gratuito no âmbito do Distrito Federal, em razão de ser possuidor de artrose, que lhe dificulta a locomoção.

2. Segundo o art. 1o da Lei Distrital 5.666/93, “É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários”.

3. O inciso III do § 1o do dispositivo anterior dispõe que se considera portador de deficiência física “aquele que possui atrofia, ausência de membro ou seqüela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono”.

4. No caso, o agravante exerce a atividade de “flanelinha” e, segundo Relatório Médico de ID 50709693 é possuidor de “artrose do tornozelo direito pós traumática, com importante redução do espaço articular”, que lhe garantem dores frequentes e incapacitantes, sendo considerada uma “lesão irreversível”.

5. Sendo verossímil a alegação sustentada pelo agravante, quanto ao direito de usufruir do benefício de gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal, deve-se conceder à medida que lhe permita gozar do benefício, até decisão final da lide.

6. Recurso provido.